Tribunal: TJDFT
Processo: 0004177-35.2019.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO E LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE. ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não evidenciado risco de dano irreparável aos representados, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto.

2. Incabível a desclassificação do ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado para roubo majorado e lesões corporais leves, pois demonstrado, pela análise das provas coligidas aos autos, o dolo dos representados em relação ao resultado morte da vítima, ou, no mínimo, a assunção concreta de tal risco na execução do ato infracional.

3. Em razão da gravidade do delito (Latrocínio tentado) e do contexto pessoal, social e familiar dos recorrentes, a imposição da medida de internação mostra-se necessária e adequada.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.